Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-55.2016.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1001661-55.2016.8.11.0001.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Município de Cuiabá.
Recorrido: Antônio do Espírito Santo Medeiros.
Data do Julgamento: 04/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os entes federados são obrigados a fornecer o tratamento necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
2. Assim, comprovada carência de recursos da parte autora e a necessidade dos suplementos solicitados, a procedência do pedido é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001661-55.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANTONIO DO ESPIRITO SANTO MEDEIROS - CPF: 526.734.308-06 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em plenário pelo desprovimento do Recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
-
NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os entes federados são obrigados a fornecer o tratamento necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

2.

Assim, comprovada carência de recursos da parte autora e a necessidade dos suplementos solicitados, a procedência do pedido é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020